Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-74.2016.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000294-74.2016.8.11.0013
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSÉ DIAS LOPES
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46000483):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS EM PLENÁRIO DO JÚRI QUE AMPARAM A DECISÃO DO COLEGIADO LEIGO – JURADOS QUE RECONHECE MATERIALIDADE E AUTORIA, ABSOLVENDO O RÉU EM SEGUIDA – VIABILIDADE – QUESITO GENÉRICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 483, III DO CPP – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO. Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com o que se extrai do processo. In casu, o Conselho de Sentença acolheu as declarações do réu e a defesa sustentada em plenário, decidindo em consonância com o artigo 483, III do CPP, não havendo se falar em contradição a íntima convicção dos jurados que embora reconheçam a materialidade e a autoria do acusado, respondem afirmativamente ao quesito genérico referente à absolvição, devendo ser mantida a decisão dos jurados leigos à luz da garantia constitucional da plenitude da defesa.” (Ap 0000294-74.2016.8.11.0013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2020)
Nas razões recursais, alega violação ao art. 5°, XXXVIII, “c”, da CF, ao argumento de que a decisão absolutória dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. (Id. 56867994)
Recurso tempestivo (Id. 57124957).
Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 59766481.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em relação à possibilidade do Tribunal de 2o grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.
No ARE 1225185, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o e. STF reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1.087).
Partindo dessa premissa, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.087).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça